Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. Revisão incidental do contrato. Possibilidade. Juros remuneratórios. Capitalização. Legalidade. Seguro prestamista. Ausência de venda casada. Tarifas de registro e de avaliação. Ausência de prestação do serviço. IOF. Legalidade.
1. Em demanda de busca e apreensão, é possível a revisão do contrato, de maneira incidental, quando se alega a abusividade das cláusulas, sem necessidade de purgação da mora.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 -, o que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Ausência de abusividade da taxa de juros estipulada no contrato.
3. Tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e não evidenciada a prática de venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio.
4. Invalidade das tarifas de registro e de avaliação por ausência da prestação que as justificariam. Contudo, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
5. O IOF se trata de imposto instituído mediante lei federal, não cabendo à instituição financeira dispor a respeito. Ademais, o STJ consolidou o entendimento quanto à licitude da convenção do pagamento do referido tributo por financiamento acessório ao mútuo principal (Segunda Seção, REsp 1255573/RS, sob o rito do CPC/73 543-C, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2013).